Tribunal: CARF
Processo: 10183.721780/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721780/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIO ANTONIO PORTOCARRERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A partir do exercício 2001, a utilização do ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área
de Interesse Ecológico.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de
ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente,
nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé
o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.345, de 06 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10183.721752/2009-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721780/2009-24
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do reajuste do valor da terra nua – VTN, arbitrado com base na tabela de sistema de preços
SIPT.
Na Descrição dos Fatos que é integrante do auto de infração, afirma a autoridade
fiscal que, durante a fiscalização, o contribuinte alegou erro no preenchimento das DITRs, eis
que, segundo ele, a área total deveria ter sido por ele declarada como sendo de interesse
ecológico, por estar totalmente inserida no Parque Estadual do Igarapés do Juruena conforme
consta das certidões emitidas pela SEMA/MT e certidão de legitimidade de título expedida pelo
INTERMAT. Neste sentido, requereu a retificação das declarações de ITR.
Ademais, ainda em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte
apresentou laudo técnico elaborado por Engenheiro Florestal o qual conclui que não foi possível
levantar propriedades que foram negociadas na região e nem atribuir valor de terra nua ao imóvel
(imóvel localizado em plena floresta amazônica).
A autoridade fiscal resolveu, então, adotar como medida excepcional o
arbitramento do VTN com base no SIPT, uma vez que:
a) a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de Mato Grosso,
informou que não teria condições de fornecer os valores de terra nua,
sugerindo que a RFB utilizasse valores históricos constantes de seus
acervos, até que fosse viabilizada, naquele órgão, a realização do trabalho
de coleta de informações em cada município de Mato Grosso; e
b) até a data do lançamento, a autoridade fiscal não recebeu resposta ao
Ofício endereçado ao Prefeito de Cotriquaçu/MT (local do imóvel),
através do qual a RFB solicitou o fornecimento do VTN/ha, por aptidão,
das terras localizadas naquele município.
Impugnação e julgamento da DRJ
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que o imóvel é classificado no grupo de proteção integral
presente na Lei n° 9.985/2000, fazendo parte de Estação Ecológica, ou seja, caracterizada como
de interesse ecológico ou preservação permanente, motivo pelo qual é beneficiado com a isenção
do ITR, com base no art. 10 da Lei n° 9.393/96. Ademais, alega que, como a propriedade perdeu
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

seu valor econômico, por não ser permitida a exploração de qualquer atividade, não se mostra
necessária a apresentação de laudo de avaliação do VTN, pois qualquer que seja o valor
indicado, em nada modificará o resultado do cálculo do ITR, já que toda área é isenta. Por fim,
manifesta a não concordância com o cálculo feito pela tabela SIPT e a desnecessidade quanto a
obrigatoriedade da apresentação do requerimento do ADA.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção do lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, ressalta a não concordância com o cálculo da ITR por meio da
tabela SIPT e alega a sua ilegalidade, por não levantar preços de terra nua atendendo os
dispositivos legais, utilizando de forma indevida apenas a média de valores das declarações do
ITR do município e menciona os art. 14 da Lei no 9.393/1996, art. 12 da Lei 8.629/93 e
jurisprudências para embasar seus argumentos.
Ato contínuo, alega a desnecessidade quanto a obrigatoriedade da apresentação do
requerimento do ADA para fins de isenção de Imposto Territorial Rural (ITR) referente a áreas
de preservação permanente e reserva legal, com base na Medida Provisória n° 2166-67 e
jurisprudências.
No mais, reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
PRELIMINAR
Alegação de Decadência – Argumento Trazido da Tribuna
Quando da sustentação oral realizada durante a sessão de julgamento, a patrona do
contribuinte trouxe da tribuna a alegação de decadência do crédito tributário nos termos
do art. 150, §4o, do CTN, tema não enfrentado até então durante o processo, mas que,
por ser matéria de ordem pública, poderia ser analisado neste momento.
Contudo, a despeito de tal alegação, não trouxe aos autos qualquer comprovação de
pagamento do ITR apurado na DITR 2004, o que é essencial para avaliar a aplicação da
regra de contagem do prazo decadencial, posto que a inexistência de pagamento do
tributo apurado, ou o seu eventual pagamento em exercício posterior ao da apuração
enseja a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

Portanto, em razão da falta de comprovação para aplicação da regra decadencial do art.
150, §4o, do CTN, entendo por negar tal pleito do contribuinte.
MÉRITO
Existência de área de Interesse Ecológico. Retificação da Declaração.
Desde o início da fiscalização o RECORRENTE informa ter incorrido em erro quando
do preenchimento de sua declaração, na medida em que toda a área do imóvel rural
objeto do processo estaria inserida em área de interesse ecológico e, portanto, era isenta
do ITR.
Observa-se que o lançamento respeitou integralmente a declaração do contribuinte
quanto à distribuição da área do imóvel rural e quanto à distribuição da área utilizada
pela atividade rural, conforme demonstrativo que acompanha a Notificação de
Lançamento.
Ou seja, o contribuinte pleiteia, em verdade, a retificação de sua declaração, por alegar
que cometeu erro no seu preenchimento, pois ele não declarou qualquer área de
interesse ecológico em sua DITR.
Contudo, entendo que não cabe a alteração de sua própria declaração após o
lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento
pelo contribuinte, como ele alega, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Antes de adentrar no caso concreto, transcrevo precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do lançamento
(competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a retificação
de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi o
caso.
Para embasar o entendimento de que tal retificação pleiteada pelo RECORRENTE não
decorre de mero erro de preenchimento, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas do
campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, bem como a IN 256/2002, exigem a
informação das áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste
documento tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é uma
criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao
ano de 2001, como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar de
forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do
ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001 para
fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência
das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA devem
estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel),
não podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que ateste
a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada
em ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode
ser a averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua
existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua formalização,
vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental,
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art.
10 da Lei no 9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional,
em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos
termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê
abaixo (trecho extraído da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela
PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-
portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-
portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL.Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de
imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a
averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento
das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária.
Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1:Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva
legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, entendo que há uma orientação da
PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do
ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto,
esta orientação não dispõe sobre a dispensa de ADA para as áreas de Interesse
Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa no sentido de dispensar o ADA
relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo concluir que o ADA é
obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do exercício 2001.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA até o
exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação suficiente para comprovar
a sua existência independentemente de Laudo Técnico. Ainda de acordo com o
STJ, a averbação da ARL na matrícula do imóvel deve ser condicionante da
isenção, tendo eficácia constitutiva.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela PGFN
em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente
para executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais
créditos tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem
sobre a matéria.
Sendo assim, constata-se que é obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental –
ADA nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total da área
tributável do imóvel rural, conforme art. 17-O, §1o, da Lei no 6.938/81.
No caso, a autoridade fiscal destacou na Descrição dos Fatos que o contribuinte
apresentou o ADA apenas em 28/09/2009, ou seja, de forma intempestiva em relação ao
exercício ora analisado, uma vez que o prazo para apresentação do ADA é de até 6
meses a partir do término do período de entrega da declaração.
Sendo assim, tem-se que o RECORRENTE não declarou qualquer área de interesse
ecológico em sua DITR e a apresentação do ADA ao IBAMA foi realizada em
28/09/2009, de forma intempestiva. Ou seja, quando do envio da DITR, o contribuinte
sequer havia apresentado o ADA ao IBAMA, o que torna insubsistente a alegação de
cometimento de erro no preenchimento da declaração. Situação diferente seria se o
contribuinte comprovasse a apresentação tempestiva do ADA, o que evidenciaria um
suposto erro de preenchimento da declaração; sendo que este não é o caso dos autos.
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento de uma nova área de
interesse ecológico não declarada pelo contribuinte em DITR, pois tal fato significaria
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento),
competência não atribuída a este órgão julgador. Além disso, mesmo que houvesse o
reconhecimento da existência da área e que fosse possível a retificação da declaração do
contribuinte (mediante comprovação de que houve mero erro de preenchimento pelo
contribuinte), o reconhecimento da isenção esbarraria na questão envolvendo a não
apresentação do ADA, o qual é obrigatório para exclusão das áreas de interesse
ecológico.
Assim, entendo que não é possível acatar o pleito do RECORRENTE de retificação da
área declarada a título de Área de Interesse Ecológico.
VTN. Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou recurso voluntário questionando, em
suma, o arbitramento do valor da terra nua com base na tabela SIPT, sob a justificativa
que a tabela foi alimentada com valores que não correspondem à realidade.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do VTN do
imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no
sistema instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao título de
VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de
suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como
base as informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela
RFB (art. 14 da Lei no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra
(“SIPT”), instituído pela Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim, para
afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos
das Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com
suas características particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação;
bem como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação do contribuinte
para comprovar o VTN, oportunidade em que ele foi alertado que a não comprovação
do VTN ensejaria o seu arbitramento mediante o SIPT.
No presente caso, o RECORRENTE chegou a apresentar laudo técnico acompanhando
de ART. Contudo, no referido laudo o profissional informa que não foi possível atribuir
valor de terra nua ao imóvel ante a ausência de negociação de propriedades na região.
Dispõe a Descrição dos Fatos que, ao se deparar com tal situação, a autoridade fiscal,
antes de promover o arbitramento com base no SIPT, efetuou outras tentativas de
obtenção do VTM médio do imóvel:
i. mediante solicitação à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de Mato
Grosso, a qual informou que não teria condições de fornecer os valores de terra
nua, sugerindo que a RFB utilizasse valores históricos constantes de seus
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

acervos, até que fosse viabilizada, naquele órgão, a realização do trabalho de
coleta de informações em cada município de Mato Grosso; e
ii. mediante Ofício enviado ao Prefeito de Cotriguaçu/MT (atual localização do
imóvel, conforme certidão apresentada, acerca do qual a autoridade lançadora
não recebeu resposta até a data do lançamento.
Diante desta situação excepcional, que nem o contribuinte consegue calcular o VTN de
seu imóvel, nem foi possível obter o VTN por outros meios (inclusive mediante
solicitação às autoridades locais), entendo que foi correta a utilização do SIPT para o
arbitramento do VTN do imóvel; afinal, tem que haver uma base de cálculo para a
apuração do ITR, e o SIPT é o meio previsto na lei para tal arbitramento.
O laudo apresentado, ao informar não ser possível atribuir valor de terra nua ao imóvel,
acaba por atestar o acerto do procedimento ao utilizar o SIPT como forma de arbitrar o
VTN.
Também não merece prosperar o questionamento quanto à forma como teria ocorrido a
alimentação da Tabela SIPT com os preços dos imóveis. Conforme o art. 3o da Portaria
SRF no 447/2002, o SIPT é alimentado com os valores recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de
declarações do ITR da região onde está localizado o imóvel:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos
das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra
nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas
Superintendências Regionais da Receita Federal.
Sendo assim, descabe qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa pois o
SIPT simplesmente utiliza os dados já existentes no sistema para uma determinada
região a fim de arbitrar o VTN de um imóvel. Caso o contribuinte não concorde com tal
valor, é seu dever demonstrar o VTN correspondente ao imóvel, e não simplesmente
“negar vigência” à forma de apuração adotada, a qual, repita-se, é um critério de
arbitramento.
Do exposto, resta evidente que a utilização do sistema SIPT é decorrente de expressa
previsão legal. Portanto, é legal sua utilização quando o VTN informado pelo
contribuinte em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721780/2009-24

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital